Tribunal: STF
Processo: AI 500265
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
 JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. - Recurso extraordinário
interposto a destempo.
II. - Cabe ao agravante o dever de
vigilância na formação do instrumento. Súmula 288/STF.
III. -
Impossibilidade de juntada de peça essencial na Corte.
Precedentes.
IV. - Agravo não provido.